Tribunal: STJ
Processo: 5369445-71.2021.8.09.0102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089378 - GO(2025/0386527-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SIMEI SEVERINO FERREIRA
ADVOGADOS
: KAYO CEZZAR RIBEIRO HONORIO - GO064307
WEBERSON SALES FERREIRA - GO074563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA INCIDÊNCIA DA
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. NÃO
SÚMULA 182/STJ
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Na origem, o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
. Nas razões do agravo, a parte agravante não impugnou
Súmula 7/STJ
especificamente esse óbice, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que a
controvérsia seria meramente jurídica e não envolveria reexame fático-probatório.
3. Houve, ainda, inovação recursal ao suscitar a violação do
do
art. 414
CPP, argumentação essa não arguida no recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões do agravo
impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente o óbice da
; e (ii) se é possível apreciar,
Súmula 7/STJ
em agravo regimental, a alegação nova de violação do
do CPP, não
art. 414
submetida ao Tribunal de origem, sem incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica, concreta e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
e dos arts.
Súmula 182/STJ
932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, bem como do
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 253,
inviabilizando o conhecimento deste agravo.
6. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e exige
impugnação integral de seus fundamentos; alegações genéricas ou mera repetição
das razões de mérito não satisfazem o princípio da dialeticidade recursal.
7. A inovação recursal consistente em suscitar a violação do
do
art. 414
CPP, não debatida na instância de origem, não pode ser apreciada, sob pena de
indevida supressão de instância.
8. Diante da inexistência de impugnação específica e verificada a inovação
recursal, o agravo regimental não pode ser conhecido, em nova incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56732166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4a7bf3ae-e3e2-49c1-9146-73e5046a9958

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56732166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 4a7bf3ae-e3e2-49c1-9146-73e5046a9958

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089378 - GO(2025/0386527-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SIMEI SEVERINO FERREIRA
ADVOGADOS
: KAYO CEZZAR RIBEIRO HONORIO - GO064307
WEBERSON SALES FERREIRA - GO074563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA INCIDÊNCIA DA
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. NÃO
SÚMULA 182/STJ
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Na origem, o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
. Nas razões do agravo, a parte agravante não impugnou
Súmula 7/STJ
especificamente esse óbice, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que a
controvérsia seria meramente jurídica e não envolveria reexame fático-probatório.
3. Houve, ainda, inovação recursal ao suscitar a violação do
do
art. 414
CPP, argumentação essa não arguida no recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões do agravo
impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente o óbice da
; e (ii) se é possível apreciar,
Súmula 7/STJ
em agravo regimental, a alegação nova de violação do
do CPP, não
art. 414
submetida ao Tribunal de origem, sem incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica, concreta e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
e dos arts.
Súmula 182/STJ
932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, bem como do
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 253,
inviabilizando o conhecimento deste agravo.
6. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e exige
impugnação integral de seus fundamentos; alegações genéricas ou mera repetição
das razões de mérito não satisfazem o princípio da dialeticidade recursal.
7. A inovação recursal consistente em suscitar a violação do
do
art. 414
CPP, não debatida na instância de origem, não pode ser apreciada, sob pena de
indevida supressão de instância.
8. Diante da inexistência de impugnação específica e verificada a inovação
recursal, o agravo regimental não pode ser conhecido, em nova incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte,
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56732168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Código de Controle do Documento: 04602670-1e05-4123-a543-9e9b2480b612

Nas razões deste agravo (fls. 488-491), o agravante – condenado pela prática do
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por duas vezes, em continuidade delitiva (art.
71, parágrafo único, do CP), a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado – alega, em suma,
que o recurso especial deve ser conhecido sob a alegação de que a controvérsia é meramente
jurídica, dependendo apenas de mera revaloração das provas e não fática.
Apresentada contraminuta, o MPF manifestou-se nos termos da seguinte ementa (fl.
505):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO
CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme a
.
Súmula 182/STJ
2. Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental

É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada, proferida pela Presidência desta Corte, foi assim
fundamentada (fls. 482-483):
[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
c/c
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.[...]

Nas razões do presente agravo, embora o agravante afirme que foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada, não demonstrou, minimamente, a inaplicabilidade da
, reafirmando genericamente que a questão é de direito, não se confundindo com
Súmula 7/STJ
reexame fático-probatório.
Todavia, entende esta Corte que "[a] superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige
demonstração clara de que a análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não
foi feito, sendo insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica. A jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que alegações genéricas não afastam a incidência da
quando
Súmula 7/STJ
não acompanhadas de cotejo analítico com as premissas fáticas do acórdão recorrido." (AgRg no
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado
AREsp n. 2.643.783/MG
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)
Ademais, o agravante incorre em inovação recursal quando alega violação do art. 414
do CPP, argumentação essa não trazida no recurso especial (fls. 419-426), não podendo, assim,
ser apreciada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. A propósito:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O DEFENSOR DATIVO. PEDIDO
Documento eletrônico VDA56732168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Código de Controle do Documento: 04602670-1e05-4123-a543-9e9b2480b612

FORMULADO APENAS EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou
provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial em ação penal pela prática do crime de
furto simples tentado (art. 155, caput,
II, do Código Penal), sob o
c/c art. 14,
fundamento de deficiência de impugnação
).
(Súmula 182/STJ
2. Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega a ocorrência de
omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não se manifestou acerca do
pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado, referente à análise do pleito de fixação de honorários
advocatícios formulado na petição do agravo regimental.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
admitem-se apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou
para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
reapreciação de matéria já decidida.
5. O pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor
dativo não constou das razões do recurso especial nem do agravo em recurso
especial, tendo sido formulado originariamente apenas na petição do agravo
regimental, de modo que não integrou o objeto do recurso especial.
6. A formulação de pedido apenas no agravo regimental configura inovação
recursal indevida, impedindo o seu conhecimento, sob pena de violação à preclusão
.
consumativa
7. Inexistindo omissão relevante sobre questão suscetível de conhecimento na via
recursal, falta pressuposto para o acolhimento dos embargos de declaração,
impondo-se a sua rejeição.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Carlos Pires
AREsp n. 2.865.489/SC
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2026,
29/4/2026.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que
inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
. A propósito:
Súmula n. 182/STJ
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA56732168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Código de Controle do Documento: 04602670-1e05-4123-a543-9e9b2480b612

4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, não conheço o agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56732168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Código de Controle do Documento: 04602670-1e05-4123-a543-9e9b2480b612

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0386527-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.089.378 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 536944571 53694457120218090102
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIMEI SEVERINO FERREIRA
ADVOGADOS
: KAYO CEZZAR RIBEIRO HONORIO - GO064307
WEBERSON SALES FERREIRA - GO074563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIMEI SEVERINO FERREIRA
ADVOGADOS
: KAYO CEZZAR RIBEIRO HONORIO - GO064307
WEBERSON SALES FERREIRA - GO074563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549341:04=0704@
2025/0386527-2 - AREsp 3089378 Petição : 2025/0116831-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:19:30
Código de Controle do Documento: BE13064D-B172-4FE8-A84D-FE283BC02931